Tribunal: TJSP
Processo: 1019931-68.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Voo doméstico. Atraso de voo. Obrigação de indenizar que não se configura nos simples atrasos. A despeito do atraso ter levado 6h00, deve ser considerada a ausência de maiores desdobramentos no caso em concreto. Punição que deve ser reservada para o atraso qualificado, ou seja, aquele que se revela excessivo, a gerar pesado desconforto e aflição ao passageiro, extrapolando a

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Voo doméstico. Atraso de voo. Obrigação de indenizar que não se configura nos simples atrasos. A despeito do atraso ter levado 6h00, deve ser considerada a ausência de maiores desdobramentos no caso em concreto. Punição que deve ser reservada para o atraso qualificado, ou seja, aquele que se revela excessivo, a gerar pesado desconforto e aflição ao passageiro, extrapolando a situação de mera vicissitude, plenamente suportável. Ação improcedente. Recurso da ré provido para esse fim, prejudicado o adesivo da autora.
É tempo de se perceber que não basta contratar uma passagem aérea e sofrer um atraso para chancelar em todos os casos a ocorrência do dano moral indenizável. Necessário, antes, avaliar criteriosamente todas as causas do atraso, suas provas e comportamento da empresa aérea perante o passageiro submetido às novas condições.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001033548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019931-68.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
TAM - LINHAS AÉREAS S/A, é apelada/apelante LARISSA MARIA CORDEIRO
GONDIM DE AMORIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da ré e julgaram prejudicado o adesivo da autora. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1019931-68.2020.8.26.0002 - São Paulo -L - Voto no 46051
Voto no 46.051
Apelação Cível n.o 1019931-68.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo - 6a Vara Cível
Apelante/Apelado: Tam - Linhas Aéreas S/A
Apelado/Apelante: Larissa Maria Cordeiro Gondim de Amorim
Juiz(a) de 1a Inst.: Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez
TRANSPORTE AÉREO. Voo doméstico. Atraso de voo. Obrigação de indenizar
que não se configura nos simples atrasos. A despeito do atraso ter levado 6h00,
deve ser considerada a ausência de maiores desdobramentos no caso em concreto.
Punição que deve ser reservada para o atraso qualificado, ou seja, aquele que se
revela excessivo, a gerar pesado desconforto e aflição ao passageiro, extrapolando
a situação de mera vicissitude, plenamente suportável. Ação improcedente.
Recurso da ré provido para esse fim, prejudicado o adesivo da autora.
É tempo de se perceber que não basta contratar uma passagem aérea e sofrer um
atraso para chancelar em todos os casos a ocorrência do dano moral indenizável.
Necessário, antes, avaliar criteriosamente todas as causas do atraso, suas provas e
comportamento da empresa aérea perante o passageiro submetido às novas condições.
Trata-se de ação visando visando indenização por danos morais em razão
de cancelamento de voo com consequente atraso de chegada, foi julgada procedente pela
r. sentença de fls. 109/111, de relatório adotado, que condenou a ré no pagamento de R$
2.000,00, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de
mora contados da citação. Custas, despesas processuais e honorários de advogado
arbitrados em 10% da condenação foram impostos à ré.
Embargos de declaração da ré (fls. 114/117), foram rejeitados (fls. 127).
Apelaram ambas as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1019931-68.2020.8.26.0002 - São Paulo -L - Voto no 46051
A ré (fls. 130/136), ora aduzindo que a autora não apresenta os bilhetes
legíveis comprovando embarque, ora aduzindo que o voo do dia 12.02.2020 ocorreu
com regularidade, sem qualquer atraso. Reputa não caracterizado sequer o nexo.
Também aduz que dos fatos narrados não se infere ocorrência de qualquer dano moral.
Por fim, ainda que fosse devida qualquer indenização, deveria ser reduzida.
Recurso preparado (fls. 137/138) e respondido pela autora (fls. 142/154)
que se bateu pelo não provimento insistindo na precariedade do serviço prestado pela ré,
custando-lhe 6 horas de atraso na chegada ao destino final, além da falta de assistência
de informação, material e desorganização interna da empresa aérea. Sustentou que o
bilhete foi juntado a fls. 25. Ademais, o voo do qual a autora foi passageira ocorreu no
dia 10.02.2020 e não dia 12 como levianamente coloca a ré.
A autora apelou adesivamente (fls. 155/170), relatando ter adquirido
viagem para o dia 10.02.2020, com saída de Recife as 23h45 e chegada em Fortaleza as
01h10 de 11.02.2020. Contudo, sem aviso prévio, teve seu voo atrasado e só conseguiu
embargar com quase 6 horas de atraso, sem que a companhia aérea tivesse oferecido
material. Foi obrigada a aguardar durante a madrugada nas cadeiras do aeroporto. Pede a
majoração da indenização para 7 mil reais.
Recurso preparado (fls. 171/172) e respondido pela ré (fls. 176/183) que
pediu manutenção do julgado quanto ao pedido de majoração da indenização.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz da causa, a r. sentença não pode
ser mantida tal como lançada.
Narra a autora que em 10.02.2020, seu voo com origem em Recife,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1019931-68.2020.8.26.0002 - São Paulo -L - Voto no 46051
estava marcado para as 23h45, porém, devido ao atraso, partiu apenas às 06h00 do dia
seguinte, causando-lhe um agastamento sem precedentes, o qual entende ser reparável
com indenização moral estimada no valor de 7 mil reais.
Todavia, a despeito de a r. sentença ter sido procedente com condenação
da ré no pagamento de 2 mil reais a título de danos morais, o caso não justifica a
concessão de nenhuma indenização.
Ainda que considerada a ocorrência de cancelamento de voo ou atraso
por manutenção não programada ou por alteração de malha aérea, ou seja, o que
comumente ocorre em casos tais, o fato é que nem a péssima defesa oferecida pela
companhia aérea conseguiu fazer exsurgir um Direito onde ele não existe, data venia.
A autora comprovou mesmo com o documento de fls. 25 que tinha essa
passagem comprada no voo LA 3802, do dia 10.02.2020, bem como que houve mesmo
esse atraso, conforme se confere do documento de fls. 26 em que a própria empresa por
mensagem SMS reconhece o infortúnio.
Mas não cabe falar em “indenização” só pelo fato em si. Necessário
também que dele decorram danos materiais e/ou morais.
Não é, pois, o simples atraso que precisa ser punido, mas sim o atraso
qualificado, aquele que revela menoscabo com a situação do passageiro, que a este
impõe severas angústias e sacrifícios.
Enfim, com toda a certeza, os dissabores experimentados pela autora
tiveram, quando muito, apenas repercussão interna e sem maiores consequências,
estando assim mais próximo de mero aborrecimento por fato da vida cotidiana, a que
todos estamos sujeitos, do que de efetivo “dano moral”, que envolve menosprezo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1019931-68.2020.8.26.0002 - São Paulo -L - Voto no 46051
dignidade da pessoa humana.
Esta, aliás, é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça:
"Mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral."
(REsp 303.396-PB, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, J. 05/11/2002, DJ
de 24.02.2003, p. 238 - RSTJ vol. 175 p. 416).
"O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas
somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida,
causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige."
(STJ - REsp 215.666-RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, J.
21/06/2001, DJ de 29.10.2001, p. 208)
Vale, a propósito, o ensinamento de ANTONIO JEOVÁ SANTOS: “O
dano moral é afetação espiritual do sujeito. O que não quer dizer que todo estado espiritual
desvalioso seja um dano moral” (Dano Moral. 4a ed. São Paulo: RT, 2003, p. 109).
E com razão, pois só se pode alçar ao patamar do dano moral aquela
agressão que supere a naturalidade dos fatos da vida e venha a molestar a alma humana,
ferindo gravemente os valores fundamentais inerentes à personalidade, tais como a
liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e
intelectuais, entre outros.
Depois, é preciso deixar claro que para as companhias não é interessante
“atrasar” voos, pois as suas perdas são grandes e, além disso, a maioria dos atrasos e
cancelamentos de voos são mesmo por alterações de malhas aeroviárias ou manutenções
não programadas, pois é cediço que as aeronaves, mais do que veículos terrestres, não
são suscetíveis de contratempos quando estão no ar, sob pena de ocorrência dos
desastres aéreos.
No caso, inclusive, com o documento de fls. 26, a empresa não só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1019931-68.2020.8.26.0002 - São Paulo -L - Voto no 46051
mostrou a prestação de informação à passageira, como também chegou a expressar que
sentia pelo inconveniente causado.
O aviso com 72 horas para cancelamento ou alteração de voos, embora
desejável na legislação, só pode se referir a outros motivos, pois, em casos como o dos
autos, não se viu mínimo indício de que a empresa ré soubesse do atraso do qual, no
fim, ela própria também é vítima.
Assim, além de não comprovada essa desorganização da companhia aérea
quanto as manutenções, também é certo que por um imperativo de fiscalização e de
manutenção do bom nome empresarial com baixa taxa de acidentes, está ela obrigada a
adotar procedimento padrão de reparos e substituição de peças programadas.
Também, se de um lado alega a autora que não houve fornecimento de
voucher alimentação ou mesmo acomodação, de outro não demonstra até mesmo que
houve essa necessidade. Da acomodação porque, pelas circunstâncias do atraso já na
boca da madrugada, não adiantaria tanto se deslocar a um hotel, fazer check in e depois
um check out cedo para estar no portão de embarque com a necessária antecedência da
saída do novo voo de realocação. Da alimentação também não houve mínima
demonstração dessa necessidade, até porque o horário em que a autora aguardou não era
típico de se alimentar. Mesmo assim poderia ter demonstrado a excepcional necessidade
enquanto aguardava o voo sucessor com a juntada de notas fiscais de produtos
alimentícios eventualmente adquiridos no interior do aeroporto.
Assim, difícil mesmo entrever essa vulneração ao artigo 927 do CC, pois,
não se presenciou a conduta ilícita e desidiosa com relação ao passageiro.
Portanto, é tempo de se perceber que não basta contratar uma passagem
aérea e sofrer um atraso para chancelar em todos os casos a ocorrência do dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1019931-68.2020.8.26.0002 - São Paulo -L - Voto no 46051
indenizável. Necessário, antes, avaliar criteriosamente todas as causas do atraso, suas
provas e comportamento da empresa aérea perante o passageiro submetido às novas
condições.
Tudo analisado verifica-se que na situação era mesmo injustificável a
concessão da verba indenizatória.
Ante o exposto, e pelo mais o que dos autos consta, dou provimento ao
recurso da companhia aérea para julgar a ação improcedente, condenando a autora no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários de advogado fixados em 10%
do valor atualizado da causa, ficando prejudicado o recurso da demandante.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator